Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-95.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000982-95.2013.8.14.0065

APELANTE: CARECA AUTO PECAS LTDA - EPP

APELADO: OSWALDO CANDIDO DE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000982-95.2013.814.0065

APELANTE: CARECA AUTO PEÇAS LTDA - EPP

APELADO: OSWALDO CANDIDO DE BASTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Ação Monitória, aforada perante o Juízo da Vara de Xinguara, em que é requerente Careca Auto Peças Ltda em face de Oswaldo Cândido de Bastos.

Após trâmite processual, o Juízo Singular, prolatou sentença, rejeitando parcialmente os embargos monitórios, declarando constituído de pleno direito os títulos executivos extrajudiciais descritos na inicial. (ID nº 5682134).

A Demandante ingressou com cumprimento de sentença (ID nº 5682135).

O Juízo “a quo” determinou intimação da parte para apresentação de planilha atualizada do débito. (ID nº 5682135, pg. 26)

Todavia, o magistrado, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº 3349259), sentença com o seguinte comando final:

“... Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO por abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil...” (ID nº 582135, pg. 29)

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. (ID nº 5682135, pg 34).

Sem contrarrazões (ID nº 5682137)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12.05.2022

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua
intimação pessoal
a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve observância da exigência do artigo supracitado, tendo em vista que o despacho para
apresentação de planilha atualizada, não determinou intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,12.05.2022

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2022